Tribunal: TJMT
Processo: 1028879-80.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028879-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), PEROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 01.164.258/0001-96 (AGRAVANTE), COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0001-07 (AGRAVADO), JULIANA CORDEIRO DE FARIA - CPF: 971.657.786-91 (ADVOGADO), VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - CPF: 040.838.556-14 (ADVOGADO), LIVIA GONCALVES PINHO PIANA DE FARIA - CPF: 064.045.936-61 (ADVOGADO), PEDRO ARTHUR REZECK BRAGA HIBNER - CPF: 117.703.016-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA (REFERENTE A JUROS E ENCARGOS) – PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – NÃO ADMISSÃO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ – AUSÊNCIA DE SUSPENSIVIDADE – VIABILIDADE DA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS E HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA – AGRAVO DESPROVIDO.

Diante do trânsito em julgado da monitória, e do julgamento de improcedência da ação rescisória que buscava reverter o julgamento da cobrança, a qual se encontra em cumprimento de sentença, impõe-se a manutenção da decisão exarada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da contadoria; notadamente porque o Recurso Especial inadmitido e a interposição de agravo de instrumento ao Superior Tribunal de Justiça não possuem o condão de suspender o cumprimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
PÉROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,
contra decisão exarada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, na Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença (autos n. 0003190-36.1998.8.11.0041 código 24258, Proc. 1001/2008) proposta pela
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS
, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pela Agravante e homologou os cálculos da contadoria judicial.

Em síntese, a Agravante defende a reforma da decisão, alegando que houve inclusão de juros remuneratórios e encargos financeiros abusivos à dívida executada, inclusive em relação à verba honorária de sucumbência.

Aduz que se busca cobrar honorários advocatícios de decisão não transitada em julgado, e que foi proferida em outro processo (ação rescisória).

Argumenta que “(...) A Agravante ajuizou a ação rescisória nº 1016034- 84.2022.8.11.0000, que foi julgada improcedente. No entanto, o julgamento de improcedência da ação rescisória não transitou em julgado, não sendo exigível. No entanto, mesmo sem o trânsito em julgado, a Agravada incluiu em seus cálculos na ação de origem os honorários de sucumbência da ação rescisória – assim como o fez a Contadoria. Mesmo com a informação apresentada pela Agravante de que a verba não seria exigível, eis que ainda não houve o trânsito em julgado, o d. Juízo a quo decidiu pela manutenção da cobrança da verba. Então, o objeto deste recurso de agravo é a decisão judicial que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pela Agravante e homologou os cálculos da contadoria de ID 128901105”.

Sustenta que “(...) a r. decisão deve ser reformada, para que se determine à contadoria que refaça os cálculos, excluindo os honorários advocatícios da ação rescisória que ainda não transitou em julgado e que podem ser objeto deste processo”.

Diz que “(...) O cálculo de ID 128901105 está dividido em 4 itens. No item “1” foi efetuado o cálculo do valor dito principal, com a incidência dos exorbitantes encargos financeiros de 3,40% ao mês – cuja matéria ainda está sub judice mediante a interposição de recurso especial para o STJ nos autos da ação rescisória, processo nº 1016034-84.2022.8.11.0000”; que “(...) No item “2”, foi efetuado o cálculo do valor dos honorários de sucumbência, que também é objeto de execução, em que está ainda sub judice a matéria a respeito da data de início da incidência dos juros de mora, ante a interposição de recurso especial nos autos do agravo nº 1012647-61.2022.8.11.0000. No item “3” foi efetuado o cálculo do valor das custas reembolsáveis, e em relação a esse cálculo a Agravante não apresentou qualquer impugnação. Por fim, no item “4” foi efetuado, de forma equivocada e ilegal, o cálculo do valor dos honorários advocatícios de sucumbência que foram fixados no julgamento pelo TJMT da ação rescisória nº 1016034-84.2022.8.11.0000. No entanto, essa verba não pode ser objeto de execução nos autos de origem, pois se trata de decisão proferida em outro processo”.

Alega que “(...) sem qualquer justificativa, o d. Juízo a quo homologou o cálculo que incluiu os honorários fixados na ação rescisória como parte do valor devido na ação de origem. Ora, enquanto não houver o trânsito em julgado da ação rescisória, não há que se falar em exigibilidade da verba sucumbencial. Ainda, não se pode incluir novo valor na execução em andamento, decorrente de outro processo. Dessa forma, além das outras incorreções do cálculo, que já são objeto de discussão em recursos próprios, há também a incorreção da cobrança de valores que não fazem parte da execução. Sendo assim, deve ser reformada a r. decisão agravada para determinar a exclusão da verba relativa aos honorários advocatícios de sucumbência fixados no julgamento da ação rescisória nº 1016034-84.2022.8.11.0000 do cálculo realizado pela contadoria judicial”.

Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, pois estaria demonstrada a plausibilidade do direito e o perigo da demora.

Pede, ao final, o provimento do recurso, “(...) para determinar a exclusão do valor dos honorários de sucumbência dos autos nº 1016034-84.2022.8.11.0000 do cálculo do valor executado”.

O pedido liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo não conhecimento do agravo, diante da ausência de interesse recursal da ora Agravante, pois a própria exequente já reconheceu nos autos de origem que os honorários de sucumbência fixados na Rescisória n. 1016034-84.2022.8.11.0000 serão executados pelos próprios titulares nos autos da própria Ação Rescisória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença (autos n. 0003190-36.1998.8.11.0041 código 24258, Proc. 1001/2008) proposta por
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS
, em face de
PEROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
,
rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pela Agravante e homologou os cálculos da contadoria judicial.

Primeiramente, manifesto-me pela inviabilidade de ausência de interesse. É que o objeto da ação rescisória consiste em alegada e já rejeitada tese de ofensa à coisa julgada; violação manifesta de norma jurídica e erro de fato.

Não há como concordar com a ausência de interesse, pois a matéria ainda pende de análise de Agravo de Instrumento dirigido ao STJ, ante a decisão que inadmitiu o Recurso Especial interposto em razão de julgamento de improcedência da ação rescisória.

Todavia, no mérito, tem-se que a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e a homologação dos cálculos devem ser mantidas.

Verifica-se o trânsito em julgado da questão, referente aos juros e encargos, tanto que foi aviada ação rescisória.

Acontece que a ação rescisória foi julgada improcedente, tendo sido interposto Recurso Especial em face do acórdão.

Ato contínuo, a Vice-Presidência inadmitiu o especial, sendo interposto Agravo de Instrumento ao STJ.

Portanto, descabida a pretensão deste agravo de instrumento, uma vez que o objeto contestado (decisão da monitória, em cumprimento de sentença), atinente aos juros e encargos já transitou em julgado; e não é porque foi proposta a ação rescisória que fica impossibilitado o cumprimento provisório de sentença, notadamente porque a rescisória foi julgada improcedente e também porque ela não possui efeito suspensivo.

Com tais apontamentos, posiciono-me pela manutenção da decisão, cujo trecho reproduzo:

“(...) em análise a decisão de Id.39877610- Página 6, os embargos monitórios, foram rejeitos e a executada foi condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrado em R$ 1.000,00, bem como o pagamento dos encargos cobrados no demonstrativo de débito, anexado na exordial, com as taxas fixadas em 3,40 % e 2,98%.

O TJMT, em exame a ação de rescisória c/c tutela antecipada, julgou improcedente os pedidos feitos, condenando a executada ao pagamento das custas e despesas processuais, e ao pagamento dos honorários de sucumbência. ( ID.111968960)

A decisão de Id.7641073, rejeito a impugnação de id.39878213 - Pág. 9, acolheu parcialmente o pleito de id.39878213 - Pág. 6 do exequente, determinando a retificação do cálculo para inclusão dos juros de mora de 1% a.m., sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, a partir do trânsito em julgado da sentença que rejeitou os embargos monitórios.

Posto isto, observo que os cálculos do contador observaram as decisões proferidas, razão pela
rejeito a impugnação aos cálculos apresentado pela executada e homologo os cálculos da contadoria de Id. 128901105”.

Portanto, a decisão recorrida que consta do Cumprimento de Sentença em Ação Monitória, está em perfeita consonância com o julgamento da Ação Rescisória n.

1016034-84.2022.8.11.000, na qual se firmou a legalidade da cobrança dos encargos, ratificando-se a coisa julgada.

Eis o acórdão da mencionada rescisória:

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES. AÇÃO IMPROCEDENTE, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA).

AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIIOLAÇÃO À COISA JULGADA – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS FINANCEIROS NÃO DETERMINADOS NA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - AÇÃO IMPROCEDENTE.

In casu,

ao julgar improcedentes os embargos monitórios, em que se questionava a ilegalidade dos encargos financeiros incluídos nas notas fiscais que lastrearam a ação monitória, quais sejam, 3,40% e 2,98, restou reconhecida a legalidade dos encargos contratados, mantendo-os na formação do titulo executivo judicial.

Assim, não há que se falar em violação à coisa julgada, se o acórdão rescindendo apenas determinou a inclusão no quantum debeatur do valor correspondente a tais encargos, já reconhecidos na sentença que constituiu o título judicial.

Ação improcedente”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025